Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-06.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007445-06.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDO ALEGRINI - CPF: 814.419.671-68 (APELADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANA LOURENCO - CPF: 019.955.141-36 (VÍTIMA), LUIS LOURENCO DA SILVA - CPF: 234.362.982-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - FATOS NÃO JUDICIALIZADOS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS - PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” - PARECER PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA
-
ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Conquanto a palavra da vítima possua especial relevância probatória nos delitos e contravenções penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, devido à clandestinidade em que costumeiramente são cometidos, para que seja suficiente a sustentar um decreto condenatório, é primordial que o relato da ofendida seja corroborado por outros elementos de convicção ou, pelo menos, seja seguro, coerente e verossímil em atestar a ocorrência do ilícito, o que não ocorre na hipótese. Logo, havendo sérias dúvidas a respeito da ocorrência da infração penal, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo in dubio pro reo, remanescendo prejudicada a apreciação das pretensões subsidiárias.”

(TJMT, AP N.U 0004729-33.2018.8.11.0042,)

“[...] não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente”
(Parecer da PGJ nº
005450-012/201).

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.” (TJMT, Ap nº 39656/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1007445-06.2020.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

JOSE FERNANDO ALEGRINI

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo

da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,

nos autos de ação penal (PJe N.U.
1007445-06.2020.8.11.0055
), que absolveu
JOSÉ FERNANDO ALEGRINI
por lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça - art. 129,

§ 9º e art. 147,
caput
, do CP - (ID 175758771 - fls. 5).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado

(ID 175759188).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 175759185).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 129, §9º, E 147, AMBOS DO CP, NA FORMA DA LEI 11.340/03 – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Jorge da Costa Lana, procuradora de Justiça – ID 180541658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I ), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 09 de dezembro de 2019, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JOSÉ FERNANDO ALEGRINI, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Rosana Lourenço, sua excompanheira, causando-lhes as lesões descritas no laudo de corpo de delito de f. 14/08. [...]

Nas mesmas circunstâncias de local e data, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JOSÉ FERNANDO ALEGRINI, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Rosana Lourenço, sua excompanheira, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ FERNANDO ALEGRINI, como incurso nas disposições do artigo 129, § 9º, c.c. artigo 147, caput, c.c. artigo 61, II, “f” todos do Código Penal, em concurso material, razão pela qual requer, que seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado. [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior - ID 175758776)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Aberta a instrução, foi ouvida a testemunha Luiz Lourenço. As partes desistiram da oitiva da vítima Rosana Lourenço e das testemunhas Maria Aparecida Caetano Lourenço Alegrini, tendo em vista que não foram localizadas para intimação da audiência. De igual forma, foi decretada a relevia do réu, nos termos do art. 367 do CPP, haja vista não ter informado nos autos, após ter recebido o alvará de soltura, seu endereço e contato celular atualizado. [...]

Manuseando detidamente as provas produzidas durante a persecução penal, constato que não restou suficientemente demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao acusado JOSÉ FERNANDO ALEGRINI,

haja vista que

os elementos de informação produzidos durante o inquérito não foram ratificados em Juízo.

Isso porque, a única testemunha auscultada em Juízo, Luiz Lourenço, relatou não ter presenciado os fatos, tomando conhecimento apenas por intermédio da suposta vítima.

Assim, muito embora haja indícios de que o réu possa, de fato, ter cometido o delito sub judice, inexistem nos autos provas judicializadas da sua ocorrência, não devendo sua condenação ser lastreada unicamente nos depoimentos extrajudiciais.

E não poderia ser de outra forma, porquanto não é demais repetir que meros indícios, desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que possam parecer, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente na absolvição.

Nesse viés, é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido, é a lição do jurista Fernando da Costa Tourinho Filho, verbis: Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso que haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Não havendo, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. (in Código de Processo Penal Comentado, vol. I, 10 ed., Saraiva, 2007, p. 878). [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, para ABSOLVER o réu JOSÉ FERNANDO ALEGRINI, dos crimes imputados na peça persecutória, o que faço com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito - ID 175759186)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Rosana Lourenço, vítima

(ID 175758771), Maria Aparecida Caetano Lourenço, testemunha (ID 175758771), Maria Eduarda Lourenço Alegrini, testemunha (ID 175758771), Luiz Lourenço, testemunha (ID 175758771), e JOSE FERNANDO ALEGRINI, apelado (ID 175758771).

Em Juízo, colheram-se as declarações do Luiz Lourenço, testemunha (Relatório de Mídia – ID 175759178). Fora homologada a desistência das oitivas da Rosana Lourenço, vítima

(ID 175758771), e JOSE FERNANDO ALEGRINI, apelado (ID 175758771), em razão da impossibilidade de intimação, pois não houvera atualização do endereço e telefone nos autos (ID 175759179).

Para a resolução do caso, adota-se o entendimento da

i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] O Ministério Público postula pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, por entender que há provas suficientes de que o apelado praticou os crimes narrados na exordial acusatória.

Contudo, a sentença recorrida não merece reforma, tendo que os elementos de prova angariados na fase inquisitorial não restaram comprovados em juízo e, por conseguinte, não são suficientes para embasar o édito condenatório.

Apesar das declarações prestadas pela vítima na Delegacia, percebe-se que a ofendida não depôs em juízo, de modo que sua versão dos fatos não foi judicializada.

Além disso, Luiz Lourenço, a única testemunha ouvida durante a instrução processual, disse não ter presenciado os fatos, relatando tão somente a versão que lhe fora repassada pela própria vítima.

O réu tampouco foi ouvido em juízo, restando revel.

Dessarte, levando em consideração que os elementos de prova que demonstravam a prática dos crimes narrados na denúncia foram colhidos isoladamente na fase inquisitorial, eventual condenação iria contra a previsão do artigo 155, CPP, que prevê a necessidade da judicialização da prova para que seja garantido o respeito à ampla defesa e ao contraditório do acusado.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas nos autos são frágeis e não permitem a condenação do apelado, devendo ser mantida a aplicação ao caso o princípio do in dubio pro reo. [...]”

(Jorge

da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 180541658)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJMT:

“A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do crime de ameaça narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado em benefício dele: o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.”(TJ-MT - APL: 00029421420178110006 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/06/2018 – grifo nosso)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023